Tribunal: TJES
Processo: 5000212-43.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000212-43.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. e outros
RECORRIDO: ELAINE APARECIDA ZANETTE e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO VIA PIX ENVIADO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DA PRETENDIDA. FRAUDE. ERRO SISTÊMICO. RESTITUIÇÃO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5000212-43.2021.8.08.0052

RECORRENTE: BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDOS:
ELAINE APARECIDA ZANETTE, JOESLEY ZANETTE

JUÍZA SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO VIA PIX ENVIADO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DA PRETENDIDA. FRAUDE. ERRO SISTÊMICO. RESTITUIÇÃO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ausência de falha, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ. Afirma ausência de dano material e moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a questão vivenciada pode ser enquadrada como falha na prestação de serviços, bem como, se o valor de danos morais é irrisório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A r. sentença acertadamente fundamentou pela restituição e a instituição não apresentou comprovação de que havia estornado o valor para os autores. Entendo também que a parte recorrente não comprovou fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito dos autores, na forma do art. 373 do CPC, capaz de ensejar a modificação do decisum.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos (Súmula 476 do STJ)".

_________

Dispositivo relevante citado
: Arts. 6º ao 14 do CDC.

Jurisprudência relevante:
TJ-PR - 3465520248160044 Apucarana, Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 24/02/2025

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CUMULADO COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ELAINE APARECIDA ZANETTE e JOESLEY ZANETTE em face de BANQI INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Alega o Autor JOESLEY ZANETTE ter efetuado transferência de valor, via sistema Pix, para a primeira Autora ELAINE APARECIDA ZANETTE. Efetuada a transferência, diligenciou o sistema e percebeu ter sido efetivada para conta do banco primeiro Requerido BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Todavia, nunca mantiveram conta ou relacionamento na instituição bancária.

Em sua defesa, o Requerido BANQI INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. argumenta ter resolvido o caso mediante o arquivamento da conta e devolução da importância.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 11066808) que julgou o seguinte:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar BANQI INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. a ressarcir ao Requerentes a importância de R$1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) - comprovante de transferência id 10579278, atualizado com base na taxa SELIC a partir da data do desembolso (20/08/2021) até o efetivo pagamento, sob pena de multa.

Condeno o requerido BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais aos Requerente, individualmente, na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais); a este montante devem ser acrescidos juros de mora de 01% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do depósito) até o arbitramento, momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC que engloba juros moratórios e correção monetária.

Irresignada, a requerida BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. interpôs recurso inominado (id. 11066810). Aduz ausência de falha, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ. Afirma ausência de dano material e moral.

Contrarrazões apresentadas pelo Banestes e pela autora aos id. 1106681 e 11066817, respectivamente.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual
recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares. Passo ao julgamento do mérito.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a falha na prestação de serviço por parte da recorrente/requerida, em virtude do erro sistêmico, é capaz de ensejar restituição do valor e indenização por danos morais.

Ora, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos (Súmula 476 do STJ).

Dito isto, entendo que a r. sentença acertadamente fundamentou pela restituição e a instituição não apresentou comprovação de que havia estornado o valor para os autores. Entendo também que a parte recorrente não comprovou fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito dos autores, na forma do art. 373 do CPC, capaz de ensejar a modificação do
decisum
.

Neste sentido, a jurisprudência traz o seguinte a respeito de erro sistêmico:

TJ-PR - 3465520248160044 Apucarana

Jurisprudência · Acórdão · publicado em 24/02/2025

Ementa: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA (PIX) DE VALOR MAIOR DO QUE O PRETENDIDO. ERRO SISTÊMICO NO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PAGADORA. AÇAO MOVIDA CONTRA O BANCO RECEBEDOR. RECLAMANTE QUE REALIZOU IMEDIATA IMPUGNAÇÃO DA OPERAÇÃO, COM LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INSTAURAÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). HIPÓTESE DO ARTIGO 41-B DA RESOLUÇÃO N.147/2021 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). AUDIO E PRINTS ENVIADOS QUE COMPROVAM A IRREGULARIDADE DO DEPÓSITO. INCONTROVERSO BLOQUEIO CAUTELAR DA QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA DESTINATARIA. POSTERIOR LIBERAÇÃO E RECUSA DE DEVOLUÇÃO, SEM DEMONSTRAÇA DE QUE A INSTITUICAO FINANCEIRA TENHA ADOTADO QUALQUER PROVIDÊNCIA, QUICA CONTATADO PRÓPRIO CLIENTE PARA VERIFICAR A HIGIDEZ DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE DE CULPA CONCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE EFEITOS DELETERIOS NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO RECLAMANTE. AUSENCIA DE PROVA DE CONTATO EXTRAJUDICIAL DIRETAMENTE COM O RECLAMADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - 3465520248160044 Apucarana, Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 24/02/2025)

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor a ser fixado no em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro. Assim, não há que se falar em majoração dos danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)